Tribunal: CARF
Processo: 16692.720464/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de restituição.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento. Na fase prévia de habilitação ao crédito, a análise da fiscalização restringe-se à verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu pleito de compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será posteriormente analisado pela fiscalização, inclusive em relação ao quantum do direito creditório reconhecido judicialmente.
FINSOCIAL. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADAS.
A compensação, hipótese expressa de extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), só poderá ser autorizada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN. A não comprovação da certeza e da liquidez dos créditos alegados, materializada na inexistência do indébito aduzido como reconhecido judicialmente, impossibilita a extinção do débito para com a Fazenda Pública mediante compensação.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão administrativa que não homologou as compensações declaradas por falta de comprovação material do direito creditório assegurado judicialmente, direito esse sujeito, conforme destacado pelos órgãos jurisdicionais, à fiscalização da Administração tributária.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720464/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.479 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
AKZO NOBEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/04/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos
do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam
exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se
confunde com a análise de pedidos de restituição.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. As garantias ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de
defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
Na fase prévia de habilitação ao crédito, a análise da fiscalização restringe-se à
verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar seu
pleito de compensação, restituição ou ressarcimento, o qual será
posteriormente analisado pela fiscalização, inclusive em relação ao quantum do
direito creditório reconhecido judicialmente.
FINSOCIAL.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADAS.
A compensação, hipótese expressa de extinção do crédito tributário (art. 156 do
CTN), só poderá ser autorizada se os créditos do contribuinte em relação à
Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de
liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN. A não
comprovação da certeza e da liquidez dos créditos alegados, materializada na
inexistência
do
indébito
aduzido
como
reconhecido
judicialmente,
impossibilita a extinção do débito para com a Fazenda Pública mediante
compensação.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720464/2013-58
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão administrativa que não homologou as compensações declaradas por
falta de comprovação material do direito creditório assegurado judicialmente,
direito esse sujeito, conforme destacado pelos órgãos jurisdicionais, à
fiscalização da Administração tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Paulo Regis Venter.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente de PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação), cujo crédito provém do trânsito em julgado de ação
judicial referente a recolhimentos do Finsocial com alíquotas superiores a 0,5% pela
empresa Tintas International S/A, incorporada pela requerente.
Em breve síntese, a ação transitou em julgado em 06/04/2005 (a requerente renunciou
ao direito de executar judicialmente a sentença), o pedido de habilitação do crédito,
conforme processo apenso a este, foi deferido em 17/02/2009 e o PER/DCOMP foi
apresentado em 24/04/2009.
A Derat-SP, por meio do despacho decisório de fls. 64/68, não homologou as
compensações declaradas sob o argumento de que a contribuinte, apesar de a legislação
de regência condicionar a análise do crédito à apresentação da documentação
comprobatória necessária à verificação de sua liquidez e certeza, não apresentou os
documentos necessários à análise do pleito, com exceção da planilha de apuração do
crédito, já apresentada no processo de habilitação, além de não apresentar cópia da
Declaração do Imposto de Renda relativa ao ano calendário de 1991. Além disso, em
relação ao ano-calendário de 1992, os valores das bases de cálculo não coincidem com
aqueles contidos na planilha apresentada.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

Outra questão apontada no despacho decisório é que a contribuinte alega que possui
créditos de pagamentos do Finsocial acima de 0,5% desde de janeiro de 1989, mas as
majorações de alíquota ocorreram a partir de setembro desse ano.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 73/86, alegando, em
resumo, que cumpriu devidamente os termos da intimação informando à fiscalização
que o demonstrativo do crédito do Finsocial e as guias de recolhimento foram juntados
no processo de habilitação, sendo possível aferir o valor do crédito passível de
restituição.
Argumenta que na aferição do indébito, no caso de se pretender revisar a base de
cálculo do tributo, a fiscalização deveria constituir a diferença eventualmente apurada
por meio do lançamento de ofício, mas dentro do prazo decadencial (arts. 150 e 170 do
CTN), conforme decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
traz à colação.
Assim, não poderia o Fisco revisar a base de cálculo do Finsocial após o decurso do
prazo para lançamento de ofício e após discussão judicial transitada em julgado,
portanto imutável, de acordo com art. 472 do Código de Processo Civil (CPC)
Desta forma também não se pode aceitar o questionamento sobre o período inicial, se
janeiro ou setembro de 1989, primeiro porque a decisão determinou a devolução a partir
de janeiro e, segundo, porque desde esse mês o recolhimento foi efetuado à alíquota de
1%, conforme planilha no processo em apenso.
Quanto à necessidade de conservação dos documentos para análise do pleito, alega que
o dispositivo (art. 195 do CTN) citado pela autoridade a quo dispõe sobre o prazo de
constituição de créditos tributários e não sobre repetição indébitos e, em relação ao art.
76 da Instrução Normativa (IN) RFB no 1300, sua aplicação é devida somente para os
fatos ocorridos dentro do prazo decadencial.
Por fim, requer o reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório já
reconhecido no processo de habilitação e consequentemente a homologação das
compensações.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-72.680, de 24/10/2017 (fls.127/133), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa que
segue:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/04/2009
CRÉDITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO CRÉDITO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Não se homologa compensação relativa a crédito judicial se o contribuinte, mesmo
intimado, não apresenta os elementos necessários à análise da liquidez e certeza do
crédito pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.142/220), no qual
refere-se à maior parte dos temas apresentados em sua manifestação exordial. Preliminarmente,
pugna pela impossibilidade de o Fisco questionar crédito homologado após prazo estabelecido
pelo artigo 150, §4° do Código Tributário Nacional. Defende a nulidade do Despacho Decisório
e da decisão recorrida, diante da impossibilidade de o Fisco questionar decisão transitada em
julgado por vias diversas. No mérito, sustenta em síntese: (i) a certeza e liquidez do indébito –
valores fornecidos pela própria Fazenda Nacional e corroborados pela Justiça Federal nos autos
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

da Ação Declaratória n° 92.0112459-7; (ii) dos equívocos cometidos pelo acórdão recorrido - da
certeza e liquidez do indébito – do pedido de habilitação do crédito a partir da decisão transitada
em julgado - necessária homologação da compensação. Por fim, requer o reconhecimento da
certeza e liquidez do crédito compensado, consubstanciado em decisão transitado em julgado,
albergada pela coisa julgada material, determinando-se a integral homologação do PER/DCOMP
no 23907.23882.240409.1.3.57-0065.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 13/11/2017 (fl.139) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/12/2017 (fl.140) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da decadência:
Primeiramente, no tocante à alegação de decadência, há que se assinalar que o
caso dos autos não versa sobre constituição do crédito tributário, mas de análise de direito
creditório no bojo de pedido de restituição - PER/DCOMP: nesse caso, não há que se falar nos
prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173, ambos do Código Tributário
Nacional, uma vez que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de
restituição.
Logo, não há falar-se em decadência.
III – Preliminar de nulidade e Mérito:
Trata-se de pedido de restituição de FINSOCIAL de valores supostamente pagos a
maior, no período de janeiro de 1989 a dezembro de 1991, no valor de R$ 4.389.348,68,
protocolado pela contribuinte em 24/04/2009, relativo à parcela excedente à aplicação da
alíquota de 0,5%, acompanhado de Pedido de Compensação de crédito com débito de PIS e
COFINS do período de março/2009.
O pedido foi indeferido por meio do Despacho Decisório, visto que
descumprimento da intimação para apresentação de documentação comprobatória do crédito
alegado, segundo a Autoridade Fiscal não foram apresentadas as cópias autenticadas das DIPJ’s,
bem como cópias extraídas dos Livros Razão em que se encontrariam os lançamentos relativos
às bases de cálculo dos débitos de FINSOCIAL, sem as quais ficou impossibilitada a apuração
dos referidos débitos.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

Conforme relatado acima, a contribuinte sustenta haver mácula de nulidade no
Despacho Decisório e no Acórdão da DRJ, diante da impossibilidade de o Fisco questionar
decisão transitada em julgado por vias diversas.
Entendo que tais aspectos merecem ser encarados conjuntamente com o mérito da
contenda.
A despeito do alegado, não vejo como acolher sua vertente intelectiva. Noto que o
processo administrativo seguiu com absoluta higidez e estrita observância à ampla defesa e
contraditório, de modo que tanto a Autoridade Fiscal, como a instância de piso avaliaram com
absoluto rigor todas as provas que lhe foram submetidas à apreciação, agindo em estrita
observância aos ditames da Lei. Nesse espeque, não há qualquer demonstração de incidências às
hipóteses elencadas no art. 59 do Dec. 70.235/72.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade, a qual se queda avaliada no bojo
meritório.
Antes de adentrar ao mérito, importante ressaltar que a compensação, como uma
das formas de extinção do crédito tributário (art. 156 do CTN), só poderá ser autorizada se os
créditos da contribuinte em relação à Fazenda Pública, vencidos ou vincendos, se revestirem dos
atributos de liquidez e certeza, a teor do disposto no caput do artigo 170 do CTN.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, mesmo amparado por decisão judicial, a exigência da
demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja compensar é condição sine
qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do crédito e sua extensão.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela recorrente, não há
outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no §2o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002). (grifou-se)
In casu, a tutela jurisdicional determinou que o Fisco acatasse a pretensão da
contribuinte de efetuar a compensação dos valores supostamente recolhidos a maior a título de
FINSOCIAL, porém, a apuração dos valores a serem compensados ficou a cargo da iniciativa da
contribuinte de um lado, e da auditoria posterior da autoridade fiscal de outro. Estes os limites da
coisa julgada.
Com o fito de cumprir então, em sua plenitude, a decisão judicial, a contribuinte
foi intimada a apresentar documentos que permitissem à Administração aferir o quantum do
crédito alegado, com o objetivo, repise-se, de proceder à aludida compensação e cumprir a
decisão transitada em julgado, cabendo à interessada cumprir o ônus que a legislação lhe atribui,
trazendo ao contraditório documentos comprobatórios que possibilitam aferir, de forma
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de
repetição fica prejudicado.
Em análise dos autos afere-se que a recorrente não atendeu satisfatoriamente a
intimação para apresentação da documentação probatória que conduza à compreensão de direito
creditório líquido e certo, conforme atestado pela instância a quo. Em que pese os argumentos
explicitados pela recorrente, constatasse que a mesma não trouxe aos autos as cópias
autenticadas das DIPJ’s e dos Livros Razão, solicitados pela Autoridade Fiscal para apuração
dos referidos créditos, repetindo, ao meu ver, idêntica deficiência probatória produzida em sede
de manifestação de inconformidade.
E a documentação que a unidade local solicita (fls.04/05) não se resume a
apresentação da cópia do inteiro teor da decisão após a devida habilitação do crédito, como
parece crer a recorrente. Basta verificar a intimação para perceber que há ali documentos
essenciais à “liquidação” de eventual provimento judicial, relativos aos períodos de apuração que
geraram créditos de FINSOCIAL e o demonstrativo de apuração de indébitos do FINSOCIAL,
documentos esses que não estão de posse da Administração.
Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito da recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a recorrente
basicamente reiterou os termos da sua impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparada ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 e no § 3° do artigo 57, do Anexo
II, do RICARF, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
Trata-se de pedido de restituição de crédito decorrente de ação judicial transitada em
julgado.
O Código Tributário Nacional (CTN), em relação à compensação entre créditos e
débitos tributários, assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.(Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(realcei)
Destarte, de acordo com o CTN, para realização da compensação de débitos tributários
com indébitos da mesma natureza apurados em processo judicial, além da exigência da
liquidez e certeza do crédito, há que haver ainda o trânsito em julgado da sentença
judicial.
No caso concreto, de acordo com os autos, a sentença em questão já havia transitado em
julgado quanto da apresentação da Declaração de Compensação (Dcomp).
Desta forma, restava à autoridade administrativa a análise da liquidez e certeza do
indébito.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

Cumpre informar ainda que a legislação de regência garante o direito de o auditor-fiscal
responsável condicionar a análise dos pedidos de restituição/compensação à
apresentação de documentos/arquivos/esclarecimentos, como se pode depreender da
análise do art. 65 da Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 2008, vigente à época da
protocolização da Dcomp, in verbis:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. (ressaltei)
No mesmo sentido, o art. 4o da Lei no 9.784, de 1999, que é aplicada subsidiariamente
ao processo administrativo fiscal, in verbis:
Art. 4o São deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de
outros previstos em ato normativo:
(...)
IV - prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o
esclarecimento dos fatos. (realcei)
Além disso, há vasta legislação prevendo a manutenção dos livros, documentos e
arquivos fiscais e contábeis pelas empresas, bem assim a obrigatoriedade de apresentá-
los, quando solicitados, à fiscalização.
Tome-se, por exemplo, os arts. 927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999), ipsis litteris :
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá
eximir-se de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou
esclarecimentos solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,Decreto-Lei no1.718, de 27 de
novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197). (grifei)
Sendo assim, a existência de sentença judicial garantindo o direito de repetição de
indébito não exonera a autoridade fiscal do exame minucioso da contabilidade e da
escrituração fiscal da contribuinte, até porque a manifestante desistiu da execução
judicial da sentença e optou pela sua liquidação administrativa, via Declaração de
Compensação.
Assim, mais que o direito de analisar o crédito apurado pela requerente, a autoridade
fiscal tem o dever de verificar a liquidez e certeza do indébito pleiteado, nos termos do
art. 170 do CTN, acima transcrito.
A requerente argumenta também que o art. 195 do CTN, que obrigaria o sujeito passivo
a conservar seus livros fiscais, se aplicaria somente nos casos de lançamento de ofício,
mas não nos de compensação/restituição. No entanto, nesse sentido também há o art.
264 do RIR/1999, também citado pela autoridade a quo, in verbis:
Art.264.A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o). (grifei)
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

Portanto, tal artigo amolda-se ao caso em questão, pois a contribuinte impetrou ação na
Justiça contra elevação de alíquota de tributo e requereu a restituição dos valores
recolhidos acima da alíquota original.
Nem poderia ser diferente, pois se a própria requerente está pleiteando repetição de
indébito, no caso, primeiro judicialmente, e, depois, executando seu título judicial
administrativamente, é do seu próprio interesse manter sob sua guarda todos os livros e
documentos contábeis e fiscais que suportem seu pleito pelo tempo em que transcorrer
os trâmites processuais, de modo a permitir que as autoridades confiram a existência do
indébito e o seu quantum.
Alega ainda a manifestante, em síntese, que o Fisco não poderia mais revisar a base de
cálculo do tributo uma vez que o crédito tributário a ser eventualmente lançado já teria
sido atingido pela decadência, tampouco poderia ir de encontro à decisão judicial, que
seria imutável.
No entanto, não se trata de lançamento de ofício em que se deve obedecer aos prazos
decadenciais previstos nos arts. 150 e 170 do CTN, mas, como acima exposto, de
apuração/conferência dos valores a serem restituídos/compensados, ou seja, verificação
das bases de cálculo e dos valores do tributo em questão conforme a escrituração fiscal
e contábil da contribuinte e o confronto com as quantias recolhidas, de modo a se
verificar a liquidez e certeza dos indébitos.
Argui também a requerente que o crédito já foi reconhecido no processo de habilitação
do crédito.
O art. 71 da citada IN RFB no 900, de 2008, tem a seguinte redação:
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente
preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução ou cópia da petição de renúncia à execução do título
judicial protocolada na Justiça Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão,
se for o caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento
de identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e
VII – procuração conferida por instrumento público ou particular e cópia do
documento de identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação
formulado por mandatário do sujeito passivo.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

§ 2oConstatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos
a que se referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a
regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de
ciência da intimação.
§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido
ou da regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho
decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat
ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em
julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas
e dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso nem alteração do prazo prescricional
quinquenal do título judicial referido no inciso IV do § 4o. (ressaltei)
Portanto, conforme dispõe a instrução normativa acima transcrita, o “deferimento do
pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o
deferimento do pedido de restituição...”. Na verdade, a habilitação do crédito é um dos
requisitos formais prévios necessários à apresentação da Declaração de Compensação
contendo crédito judicial.
A apreciação do pedido não se trata, portanto, de uma análise do direito creditório,
tampouco da definição do quantum, aspectos que serão tratados quando da análise da
Dcomp posteriormente apresentada.
Como se pode constatar do Despacho Decisório que deferiu a habilitação do direito
creditório reconhecido por decisão Judicial transitada em julgado, conforme
documentos de fls. 229/232 do processo em apenso a este, o deferimento do pedido “se
deteve à parte formal que envolve o deferimento, ou seja, aos parágrafos 1o e 4o do
artigo 71 da IN RFB no 900/2008”.
Portanto, essa análise, trata somente dos aspectos formais do pedido que são pré-
requisitos para a apresentação da Dcomp, disciplinados na IN acima, tais como,
verificar se o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação, se a ação tem por objeto
crédito relativo a tributo administrado pela RFB, se houve trânsito em julgado da
decisão etc.
Desta forma, o deferimento do Pedido de Habilitação do crédito não implica
deferimento da compensação/restituição, tampouco valoração do quantum do direito
creditório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

Nem poderia ser de outra forma, pois se já na apreciação do Pedido de Habilitação do
crédito se analisasse o direito creditório, inclusive sua valoração, não haveria
necessidade de apresentação de PER/DCOMP contendo esse crédito, pois após a
apresentação dessa declaração/pedido é que a compensação/restituição será objeto de
análise por parte do Fisco, quando, enfim, se homologará ou não a compensação ou se
deferirá ou não a restituição, conforme o caso, bem assim se apurará o valor do indébito.
Assim, pode-se concluir que a autoridade administrativa que examina o pedido de
restituição ou a Declaração de Compensação relativa a crédito obtido judicialmente,
mas executado administrativamente, deve apurar primeiramente a existência do indébito
e posteriormente o seu valor e para isso deve examinar a escrituração contábil e fiscal
da interessada e solicitar todos os documentos e esclarecimentos que julgar necessários.
No caso concreto, apesar de intimada a fazê-lo, a requerente não apresentou vários
elementos solicitados necessários à análise do pleito, não restando alternativa à
autoridade a quo que não o indeferimento do pedido.
Em relação ao período de janeiro a agosto de 1989, de fato, de acordo com o processo
de habilitação do crédito, em apenso, a manifestante obteve judicialmente o direito de se
restituir dos valores da contribuição pagos com alíquota superior a 0,5% nesse período
e, conforme cópias de Darf”s ali constantes, aparentemente recolheu o Finsocial com
alíquota de 1% também nesse período, apesar de a elevação da alíquota ter ocorrido
somente em setembro.
Entretanto, como os valores também para esse período não puderam ser atestados pela
autoridade a quo, também não há que se falar em deferimento de crédito para esse lapso
temporal.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório postulado.
No caso concreto, como já bem esclarecido no voto condutor da decisão recorrida,
o deferimento do pedido de habilitação de crédito, conforme estabelecido no §6o do. art. 71 da
citada IN RFB no 900, de 2008, “não implica homologação da compensação ou o deferimento do
pedido de restituição ou de ressarcimento”. Na fase prévia de habilitação ao crédito, a análise da
fiscalização restringe-se à verificação do atendimento aos requisitos para a interessada apresentar
seu pedido de compensação/restituição/ressarcimento, o qual será posteriormente analisado pela
fiscalização, inclusive em relação ao quantum do direito creditório reconhecido judicialmente.
Quanto ao fato de se informar, no formulário do pedido de habilitação, o valor do crédito e sua
atualização, isso se faz necessário para delimitar o montante do crédito que está sendo habilitado,
mas que será objeto de posterior análise pela fiscalização.
Dessa forma, ao contrário do que pretende a recorrente, a habilitação prévia do
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado não implica a aceitação pelo Fisco
da integralidade dos créditos indicados na Declaração de Compensação.
Nesse sentido vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF, in
verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA PRÉVIA. NÃO APURAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A habilitação prévia do crédito decorrente de ação judicial é medida que tem por
objetivo analisar os requisitos preliminares acerca da existência do crédito, a par do que
ocorre com a ação de execução contra a Fazenda Nacional, não implicando em
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo. (Acórdão no
3003-000.134 – Turma Extraordinária / 3a Turma, Processo no 11020.001567/2010-61,
Rel. Conselheiro Vinícius Guimarães, Sessão de 24 de janeiro de 2019).
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Impende ressaltar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/992, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC3. Não sendo produzido
nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso direito, o indeferindo do crédito é medida
que se impõe.
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
IV – Da conclusão:
Assim, pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida, e no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.479 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720464/2013-58

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital